Tribunal: CARF
Processo: 10950.007047/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.007047/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.873 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
TRANSMEDEIROS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/11/2007, 20/12/2007
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. DCOMP
VINCULADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Se inexistente o direito creditório indicado no PER/DCOMP, não há o que se
homologar, pois a compensação perdeu seu objeto.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O processo em exame versa sobre as seguintes Declarações de Compensação -
Dcomp -, protocolizadas entre 16/11/2007 e 20/12/2007, nas quais constam
compensações de débitos de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, referentes ao ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.007047/2007-01
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.007047/2007-01

de 2007, com créditos que seriam oriundos do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
n° 1395 1000302/2007-05:
(a) n.° 25888.02575.161107.1.3.04-0694, fls. 01/06;
(b) n.° 16381.05685.201207.1.3.04-7003, fls. 07/12; e
(c) n° 08312.98170.201207.1.3.04-8215, fls. 13/18.
Consta, ainda, à fl. 19, a Dcomp n.° 2400084019.201207.1.8.04-1778,
cancelando a Dcomp n.° 08312.98170.201207.1.3.04-8215.
Por sua vez, as fls. 22/28, consta cópia de despacho decisório emitido no PAF
n.° 13951000802/2007-05, datado de 27/12/2007, que indefere pedido de restituição
de CIDE - combustíveis, formulado pela interessada.
O Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Maringá (em 27/12/2007), às fls. 29/31, na parte decisória tem a seguinte redação:
“(...) Decido não homologar a compensação tratada neste processo, por
inexistência do crédito informado, conforme relatado na fundamentação. Decido,
ainda, acatar o pedido de cancelamento da Dcomp de n.° 0831298170201207.1.3.04-
8215, conforme a fundamentação. (...)”.
Cientificada, desse despacho decisório em 15/02/2008 (AR à fl. 34), a
interessada enviou, em 09/02/2007, pela via postal (envelope de fl. 65), a manifestação
de inconformidade de fls. 36/61, firmada por procurador (mandato de fl. 35), na qual,
em síntese, discorre sobre o desvio de finalidade da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico incidente sobre combustíveis, tentando demonstrar a
inconstitucionalidade de sua cobrança quando desrespeitada a afetação da receita, e a
consequente devolução do percentual apurado, procurando evidenciar, num primeiro
momento, a regra-matriz de incidência tributária, subsumindo, seus critérios à CIDE-
combustíveis, para, a seguir, mostrar as três finalidades instituídas pela CF/1988 para
essa contribuição, fazendo, no fim dessa exposição, uma análise de alegados desvios
de finalidade desse tributo, o que confirmariam a inconstitucionalidade de sua
cobrança, posto que não estaria sendo utilizada para fins constitucionais; procura,
ainda, demonstrar sua legitimidade ativa para pleitear a compensação de eventual
indébito; requer, ao final, a reforma do despacho decisório, com o reconhecimento de
seu direito à restituição, e a consequente homologação das compensações declaradas.
À fl. 66, despacho da ARF/Campo Mourão atestando a tempestividade da
manifestação de inconformidade.
À fl. 69, termo de juntada por anexação do PAF n.° 13951.000802/2007-05, o
qual passou a compor as fls. 70/1376 do presente processo; por seu turno, à fl. 1379,
termo de juntada por anexação do PAF n.° 10950.100989/2008-31, o qual passou a
compor as fls. 1380/1400 deste processo.
À fl. 1402, despacho da ARF/Campo Mourão dizendo das precitadas anexações
de processos administrativos, bem como dizendo que quanto ao pedido de restituição
tratado no PAF n° 13951000802/2007-05, o seu indeferimento não foi impugnado,
conforme termo de revelia de fl. 1375, e que o despacho decisório emitido no PAF n.°
10950000989/2008-31, que não homologou compensações declaradas, também não
foi objeto de manifestação de inconformidade, emitindo-se o termo de revelia de fl.
1400.
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.007047/2007-01

A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão no 06-27.262, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Impõe-se a não homologação das Dcomp transmitidas, por não ter sido reconhecido
pela autoridade administrativa o direito creditório vinculado às compensações
declaradas pela interessada.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta:
- A inconstitucionalidade da CIDE - Combustível, pois o TCU, bem como o STF,
em ADIN 2.925, já se manifestaram a respeito da inconstitucionalidade da lei devido ao desvio
de finalidade, visto que a principal característica desse tributo é que as receitas de sua
arrecadação sejam vinculadas a uma finalidade específica conforme previsão legal.
- Que está legitimada para pleitear o indébito tributário da CIDE - combustível,
por sofrer o impacto do tributo da cadeia em sua atividade.
- Em respeito ao devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, pede a análise
do mérito das compensações.
Ao final, requer que seja reformada a decisão de piso para declarar o seu direito
creditório e o retorno dos autos à DRF para operacionalização das compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de interposição, contudo não
será conhecido, como se verá a seguir.
O presente processo versa sobre as DCOMPs protocolizadas entre 16/11/2007 e
20/12/2007, nas quais constam compensações de débitos de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ,
referentes ao ano-calendário de 2007, com créditos oriundos do Processo n° 13951000302/2007-
05 (pedido de restituição), esses decorrentes de suposto recolhimento indevido de CIDE na
aquisição de combustíveis (Lei n° 10.336/2001).
Sustenta que, no período de janeiro de 2002 a julho de 2007, recolheu
indevidamente a CIDE-combustíveis, em razão de ilegalidades na destinação do produto da
arrecadação da referida contribuição. Isso porque o desvio de finalidade da arrecadação implica
em sua inconstitucionalidade, gerando o direito à restituição.
Ademais, entende que está legitimada para pleitear o indébito tributário da CIDE-
combustível, por sofrer o impacto do tributo da cadeia em sua atividade.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, por ser incabível
nova análise de mérito da compensação, tendo em vista que o PER indicado na DCOMP já tinha
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.007047/2007-01

sido rechaçado pela autoridade fiscal, sem que a empresa tenha recorrido de tal decisão (termo
de revelia de fl. 1375). Observe-se:
Conforme já relatado, o presente processo cuida de manifestação de inconformidade
pela não homologação de declarações de compensação que se valem de créditos que
seriam provenientes do PAF n.° 13951000802/2007-05.
Por sua vez, no referido PAF n.° 13951000802/2007-05 (anexado ao presente processo,
às fls. 70/1376, em face da Portaria RFB n.° 666 de 24 de abril de 2008), foi emitido
despacho decisório onde restou indeferida a pretensão da interessada, sendo que contra
tal decisão a interessada não interpôs manifestação de inconformidade, tendo sido
lavrado, em 29 de fevereiro de 2008, o termo de revelia de fl. 1375.
Na manifestação de inconformidade aqui em debate (fls. 36/61), a interessada pretende
rediscutir o direito creditório vinculado às declarações de compensação em litígio (fls.
01/18), sendo que se encontra consolidada no contencioso administrativo a decisão de
não reconhecimento do questionado indébito tributário, não cabendo nova apreciação na
esfera administrativa das razões de defesa apresentadas novamente nesse sentido, de
forma que a presente manifestação de inconformidade restringe-se à apreciação da não
homologação pela DRF/Maringá/PR das declarações de compensação de fls. 01/l8, que
fazem referência ao crédito pleiteado no precitado PAF (n.° 13951000802/2007-05).
Concordo com os exatos termos da decisão de piso, não cabe nova apreciação na
esfera administrativa do mérito das compensações, uma vez que o crédito está vinculado ao
processo de n° 13951000802/2007-05 (PER), já encerrado.
A Recorrente requer a reanálise do mérito da compensação neste processo em
função do duplo grau de jurisdição e devido processo legal (art. 5°, LV, da CF). Não há razão no
argumento, pois o objeto do processo de compensação, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96
c/c art. 170 do CTN, é a verificação da liquidez e certeza dos créditos. Ocorre que o crédito
indicado na DCOMP, como já dito, foi negado definitivamente na via administrativa.
Desse modo, inexistente o direito creditório indicado na compensação, não há o
que se homologar. Dito de outra, a compensação perdeu seu objeto.
No tocante à inconstitucionalidade da CIDE-combustíveis, aduz:
É importante salientar que a inconstitucionalidade da CIDE funda-se no desvio de
finalidade da lei orçamentária que não esta em consonância com a norma jurídica
tributária da contribuição que é o objeto de sua receita deve ser utilizada para uma
destinação, finalidade especifica conforme lei orçamentária não foi cumprida, conforme
atestam as decisões supram mencionadas e que, como é dever da Administração zelar
pelo cumprimento da lei, e assim também da Lei Maior. (...)
Logo a autoridade administrativa deve cumprir o dispositivo do parágrafo 4 ° do artigo
177 da CF, e para que isso seja feito, declarar indevido o crédito pago a título de CIDE e
por isso declarar o crédito ao contribuinte ora requerente. (...)
Contudo reitere se, o que se quer não é a declaração de Inconstitucionalidade da Lei que
instituiu a CIDE, mas sim a aplicação da Lei Orçamentária, e principalmente o
parágrafo 4° do artigo 177 da CF que disciplina os recursos da CIDE.
Assim, como já demonstrado, porque essa destinação não foi obedecida, cabe a
devolução dos créditos ao contribuinte, porque essas foram pagos indevidamente.
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.007047/2007-01

O desvio de finalidade da destinação do produto da arrecadação da CIDE com
base na violação ao art. 177, da CF e §1o do art. 1° da Lei n° 10.336/2001, implica em um único
ponto: o argumento de inconstitucionalidade, que por imperativo da Súmula CARF n° 2, não
pode ser conhecido.
No mais, defende a inocorrência de decadência, citando que o prazo aplicável é de
10 anos. Todavia, o prazo de 10 anos aplica-se para requerimentos administrativos formulados
antes de 9 de junho de 2005, no caso em comento o pedido foi intentado em 2007. É contexto
que se refere a exata aplicação da Súmula CARF n° 91.
A despeito dessa constatação, não há que se falar em decadência, porquanto não
houve pagamento, já que a Recorrente não é contribuinte da CIDE- combustível, nos termos do
art. 2° e 3° da Lei n° 10336/2001:
Art. 2o São contribuintes da Cide o produtor, o formulador e o importador, pessoa física
ou jurídica, dos combustíveis líquidos relacionados no art. 3o.
Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, considera-se formulador de combustível
líquido, derivados de petróleo e derivados de gás natural, a pessoa jurídica, conforme
definido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) autorizada a exercer, em Plantas de
Formulação de Combustíveis, as seguintes atividades:
I - aquisição de correntes de hidrocarbonetos líquidos;
II - mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos líquidos, com o objetivo de obter
gasolinas e diesel;
III - armazenamento de matérias-primas, de correntes intermediárias e de combustíveis
formulados;
IV - comercialização de gasolinas e de diesel; e
V - comercialização de sobras de correntes.
Art. 3o A Cide tem como fatos geradores as operações, realizadas pelos contribuintes
referidos no art. 2o, de importação e de comercialização no mercado interno de:
I – gasolinas e suas correntes;
II - diesel e suas correntes;
III – querosene de aviação e outros querosenes;
IV - óleos combustíveis (fuel-oil);
V - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta; e
VI - álcool etílico combustível.
A CIDE - combustível incide sobre a importação e a comercialização de petróleo
e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível. É fato incontroverso
nos autos que a Recorrente é apenas consumidora final do combustível, que adquire para o uso
em sua atividade empresarial:
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.873 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.007047/2007-01

As mais de mil páginas de notas fiscais anexadas aos autos estampam a compra do
combustível como consumidora, ou seja, a aquisição de combustíveis prontos para o consumo.
Em suma, são várias as razões que não permitem o conhecimento do recurso.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital